Tribunal: TJMT
Processo: 1017862-81.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017862-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ANEZIO DA SILVA E CIA LTDA - CNPJ: 16.967.657/0001-62 (AGRAVANTE), ANEZIO DA SILVA - CPF: 328.067.361-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROSEMEIRE APARECIDA DOS REIS DA SILVA - CPF: 487.923.491-53 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL DOS SEUS EMPREGADOS –- NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cabe ao executado provar que a penhora on-line recaiu sobre verba de natureza salarial, e portanto impenhorável, sob pena de manter-se a constrição realizada, especialmente tratando- se de pessoa jurídica, em que não há como admitir a proteção do artigo 833,IV do CPC, por não se tratar de conta salário para os efeitos desse dispositivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017862-81.2023.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado.

Os agravantes alegam que quantia foi contristada em conta bancária da pessoa jurídica, a qual é destinada ao pagamento dos seus funcionários, portanto, de caráter alimentar e impenhorável.

Pedem a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal.

Parcialmente deferida a antecipação da tutela recursal, apenas para suspender o levantamento da quantia penhorada (id 177541198).

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (ID 180605164).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial com o objetivo de receber o valor devido constante da Cédula de Crédito Industrial nº 40/04638-9.

O agravante recorre contra a penhora on-line realizada na conta-corrente da empresa, pois o valor objeto de constrição seria utilizado para pagamento de salário de seus empregados, bem como para o pró-labore do proprietário, portanto impenhoráveis (art. 833, IV do CPC), além de tratar-se de quantia inferior a 50 salários mínimos (R$ 4.892,45).

O juízo de origem indeferiu o pedido de liberação do montante bloqueado nos seguintes termos:

Por outro lado, o executado Anézio da Silva e Cia Ltda. colacionou aos autos Registro de Empregados (ID 121890927) e holerites o mês de maio/2023 dos mesmos (ID’s 121890931 e 121890936); bem como extrato da conta corrente do Banco do Brasil (ID 121890925).

Contudo, não vislumbro prova cabal de que os recursos bloqueados seriam destinados exclusivamente ao pagamento e salário dos funcionários, a tanto não se prestando os documentos trazidos pelo executado. Repita-se, não há prova de agendamento de pagamento de salários ou sequer comprovação de que os mesmos ocorreriam junto a presente instituição bancária.

Igualmente se aplica a tese de que os

valores seriam destinados ao pagamento de pro-labore do executado Anézio da Silva.

Assim, em que pese à norma processual civil ser clara ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, incumbe ao devedor comprovar que aludidos valores são de natureza salarial, fato que não se desincumbiu o executado Anézio da Silva e Cia.

O argumento de cuidar-se de verba salarial não foi comprovado na primeira instância, e esse ônus era dos executados. Isso porque o agravante não demonstrou que em meses anteriores o pagamento dos seus empregados foi realizado na mesma conta em que penhorado os valores, bem como qualquer demonstração pretérita da retirada do pró-labore, nem mesmo que a respectiva folha de pagamento estava prevista para ser liquidada quando realizada a constrição.

Limitou-se a anexar o holerite do mês de maio de dois empregados, sem que se saiba ao certo quantos são no total.Assim, essa informação isolada, sem a oportunidade de confronto com o rendimento diário e mensal líquidos da agravante, não permite concluir que de fato houve comprometimento de suas atividades.

Meras alegações destituídas de substrato probatório não são capazes de desconstituir comandos judiciais que buscam atender ao princípio da duração razoável do processo.

Não fosse o bastante, o inciso IV do art. 833 do CPC mantém a proteção que já era conferida pelo ordenamento jurídico ao vencimento, subsídio, soldo, salário, remuneração, proventos de aposentadoria, pensão, pecúlio e montepio recebidos pela pessoa física.
Logo, o dispositivo não se aplica à agravante, pessoa jurídica.

Ademais, a regra é a penhorabilidade, sendo a impenhorabilidade exceção.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE RECURSO. VALORES DEPOSITADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA DEVEDORA. PROTEÇÃO DE PEQUENAS QUANTIAS POUPADAS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS
. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973,
não alcança, em regra, as pessoas jurídicas,
visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária' (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)" (AgInt no REsp 1.914.793/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 1º/7/2021).

2. No caso, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da avença, concluiu a ausência de comprovação de que os recursos financeiros penhorados são imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial exercida pela recorrente, sendo que a penhora sobre ativos financeiros existentes em conta bancária da agravante realizada no processo originário observou o regramento adequado à sua modalidade.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.141.177/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.)

Assim, a ausência de provas da natureza do dinheiro objeto da constrição judicial, impede afirmar a sua impenhorabilidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023